Tribunal: TJES
Processo: 5029799-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029799-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: ALOISIO FARIAS BITENCOURT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. INTERCÂMBIO ENTRE UNIMEDS. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da autora

Trata-se de ação obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por
ALOISIO FARIAS BITENCOURT

em face de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com pedido de tutela de urgência. Aduziu o autor, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde administrado pela Unimed-Rio. Alegou que está tendo seus pedidos de autorização de consultas e exames negados, sem quaisquer motivos. Isto posto, pugnou, em sede liminar, que as requeridas fossem compelidas a autorizar os exames médicos e laboratoriais descritos nas receitas, em favor do requerente, na rede médica e laboratorial credenciada da Unimed, bem como, que se abstivessem de negar a realização de novos exames e atendimentos médicos regulamentados pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Por todo exposto, requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais no importe de R$26.400,00
.

Não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Tese da ré

Em sede recursal, a recorrente pugna, pela regularidade de sua conduta, pela ausência de violação do direito da recorrida e por sua ilegitimidade passiva.

A primeira requerida não apresentou recurso inominado, apesar de devidamente intimada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para confirmar a liminar deferida, ID. 32835210, e condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento à parte autora de indenização por danos morais no valor de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Vistos em inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, concluo ser inadmissível a recusa em dar autorizar exames e consultas, seja sob a justificativa de que a primeira requerida não deu autorização ou sob a justificativa de ausência de responsabilidade decorrente do não intercâmbio entre as requeridas.

Razão não assiste a empresa recorrente, pois não colacionou prova capaz de respaldar a sua negativa.

Desta feita, a alegação recursal de que as requeridas Unimeds não atuam mais em sistema de intercâmbio não convence este julgador. Entendo pela responsabilidade solidária e que ambos integram a cadeia de fornecedores. Ao que parece, a negativa de exames e consultas deu-se por problemas administrativos entre as requeridas, sufocando direito claro e evidente do recorrido. Senão vejamos o trecho da sentença que analisa a responsabilidade das requeridas:

"[...] Necessário esclarecer que vez que ambos os demandados, ao menos em tese, têm pertinência subjetiva para responderem os termos da presente ação, havendo, inclusive, reiterada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed perante o usuário, na medida em que
"essa é a face que se mostra aos consumidores e lhes desperta a confiança na aquisição do produto”
(Responsabilidade Civil na Área de Saúde, Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva, Ed. Saraiva, 2007, Planos e Seguros de Saúde, p. 296).

[...] Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades."

Portanto, saliento que a ilegitimidade passiva alegada pela recorrente não merece prosperar. Sendo a cobertura do plano de saúde de âmbito nacional e ocorrendo a negativa de liberação dos exames e consultas evidencia-se a falha na prestação do serviço. Como destacado em sentença,
"... não deve o titular do plano de saúde e seus dependentes terem os serviços suspensos por débitos que envolvem às pessoas jurídicas UNIMED VITÓRIA e UNIMED RIO"
.
Portanto, fez-se acertada a manutenção da liminar em sentença.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)